Tribunal: TJSP
Processo: 1017793-08.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DECONFORMIDADES ENTRE O IMÓVEL EXPOSTO NO MOMENTO DA VENDA E AQUELE ENTREGUE. Insurgência das rés contra sentença de parcial procedência. Sentença reformada.
1. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Dissonância entre recurso e sentença apelada. Não acolhimento. Ainda que a apelação contenha reprodução de trechos da contestação, nela há conteúdo suficiente para impugnação da

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DECONFORMIDADES ENTRE O IMÓVEL EXPOSTO NO MOMENTO DA VENDA E AQUELE ENTREGUE. Insurgência das rés contra sentença de parcial procedência. Sentença reformada.
1. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Dissonância entre recurso e sentença apelada. Não acolhimento. Ainda que a apelação contenha reprodução de trechos da contestação, nela há conteúdo suficiente para impugnação da sentença, abrindo-se a via do conhecimento do mérito recursal.
2. DANO MORAL. Desconformidades. Não verificação. Alegadas desconformidades entre apartamento decorado e entregue que não ocorreram ou são justificadas, não ensejando reparação por dano moral.
RECURSO PROVIDO.